Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-40.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM REVIS?O CRIMINAL. PRETENDIDA RECONSIDERA??O DA DECIS?O MONOCR?TICA QUE N?O CONHECEU DA REVIS?O CRIMINAL, HAJA VISTA QUE AS DOCUMENTA??ES JUNTADAS AOS AUTOS EST?O EM NOME DE PESSOAS DIVERSAS DO R?U, REQUERENDO POR FIM QUE A DOSIMETRIA PENAL SEJA REVISTA NOS TERMOS SOLICITADOS. AGRAVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL, MOSTRANDO-SE ASSIM INTEMPESTIVO, ENSEJANDO SEU N?O CONHECIMENTO. RECURSO N?O CONHECIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0001041-40.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal
RECURSO: Agravo Regimental em Revisão Criminal
COMARCA: Belém

AGRAVANTE:
Vanderson Antônio Santos Mendes

ADVOGADO: Idjacy Laurindo de Souza
RELATOR:
Des. Raimundo Holanda Reis
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL, HAJA VISTA QUE AS DOCUMENTAÇÕES JUNTADAS AOS AUTOS ESTÃO EM NOME DE PESSOAS DIVERSAS DO RÉU, REQUERENDO POR FIM QUE A DOSIMETRIA PENAL SEJA REVISTA NOS TERMOS SOLICITADOS. AGRAVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL, MOSTRANDO-SE ASSIM INTEMPESTIVO, ENSEJANDO SEU NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
, da Comarca de Belém, em que é agravante
VANDERSON ANTÔNIO SANTOS MENDES
e agravada
Decisão Monocrática do Desembargador Relator
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
VANDERSON ANTÔNIO SANTOS MENDES
contra a decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal manejada, por se mostrar os documentos juntados com a inicial totalmente divorciados da parte que manejou a referida Revisão.

O agravante ingressou com revisão Criminal postulando a reanálise da dosimetria penal, para desconsiderar a culpabilidade como circunstância desfavorável, bem como impor a pena base em seu mínimo legal e aplicar a atenuante da menoridade ao caso em estudo.

A liminar postulada foi indeferida.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento da Revisão.

Em 26 de agosto de 2020 deixei de conhecer do referido recurso de Revisão Criminal, uma vez que a documentação juntada pelo requerente está em nome de outros condenados, assim como a certidão de trânsito em julgado.

A defesa, ao tomar conhecimento do referido
decisum
, ingressou com o competente Agravo Regimental, onde pugna pela reconsideração da decisão ou submissão do pleito ao Colegiado, para que este proceda a reanálise da dosimetria penal do requerente, posto que o mesmo apesar de possuir o nome de Vanderosn Antônio Santos Mendes, também é conhecido como ¿Tiago Santos Mendes¿, ¿Vinicius Santos Mendes¿ e ¿Wanderson Antônio Santos Mendes¿.

Encaminhado os autos à manifestação ministerial, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do referido agravo regimental, por intempestividade do mesmo.

À fl. 61, consta Certidão da Secretaria da Seção de Direito Penal informando a intempestividade do referido recurso.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, vejo que o presente Agravo Regimental encontra-se intempestivo, já que interposto fora do prazo legal de 15 dias, conforme art. 266 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, fato este também certificado à fl. 61 dos autos, razão pela qual deixo de conhecer do referido recurso.

Assim, com base no art. 266, do Novo Regimento Interno desta E. Corte, bem como na esteira do Parecer Ministerial, NÃO
CONHEÇO
do recurso regimental, posto que intempestivo.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 15 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

3